Tribunal: TJDFT
Processo: 0719443-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TESE SUBSIDIÁRIA DE DESCONSIDERAÇÂO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. ART. 373, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO E DO APORTE DE CAPITAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de rescisão contratual, obrigação de fazer e indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes. O autor alegou ter adquirido, de maneira igualitária, uma empresa com o requerido, tendo aportado metade do valor total do negócio (R$ 35.000,00), mas foi posteriormente excluído irregularmente e expulso do estabelecimento. Em suas razões de apelação, pugna pela reforma da sentença, buscando o reconhecimento da exclusão irregular e a determinação de apuração de haveres ou, subsidiariamente, o ressarcimento por enriquecimento ilícito, além da condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de inovação recursal quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica; (ii) aferir o acerto da sentença quanto à aplicação da regra de distribuição do ônus da prova (art. 373, I, do CPC) para julgar improcedente o pleito de reconhecimento da condição societária e do aporte de capital; (iii) analisar, em decorrência da ausência probatória, a improcedência dos pedidos de apuração de haveres, ressarcimento por enriquecimento ilícito e danos materiais; e (iv) determinar se o suposto ato de exclusão e humilhação configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido subsidiário de desconsideração da personalidade jurídica não foi aventado nem analisado pelo juízo a quo, configurando nítida inovação recursal, sendo vedado o seu conhecimento, sob pena de indevida supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. No que concerne ao mérito, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, ex vi do art. 373, I, do CPC. Na hipótese dos autos, o apelante não se desincumbiu de seu mister probatório, porquanto não logrou comprovar a constituição da sociedade de fato ou de direito, tampouco o alegado aporte financeiro.
5. O acervo documental demonstra que o contrato social e o registro na Junta Comercial consignam a integralização de 100% das quotas sociais unicamente em nome do apelado, não constando o nome do recorrente. A prova oral restou prejudicada pela inércia do autor em justificar a oitiva das testemunhas.
6. A ausência de comprovação da qualidade jurídica de sócio e do efetivo aporte de capital afasta os pleitos subsequentes de apuração de haveres e de ressarcimento por enriquecimento ilícito (art. 884 do CC), uma vez que a fragilidade probatória não permite a demonstração do enriquecimento de uma parte e do empobrecimento correlato da outra, elementos essenciais para a configuração desse instituto. Tampouco subsiste a pretensão de indenização por danos materiais, dada a ausência de comprovação cabal do prejuízo.
7. O pleito de indenização por danos morais não prospera, pois a responsabilização civil exige a comprovação do ato ilícito, da culpa, do dano e do nexo causal, na forma dos arts. 186 e 927 do CC. As desavenças e frustrações decorrentes da negociação comercial, por si sós, não se amoldam ao conceito de dano moral passível de reparação, sobretudo diante da ausência de comprovação de conduta antijurídica por parte do apelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “1. Configura inovação recursal o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não submetido à análise do juízo de primeira instância, sendo vedado o seu conhecimento por implicar supressão de instância. 2. Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, notadamente a condição de sócio e o aporte de capital, sendo a mera alegação insuficiente para embasar pleitos de apuração de haveres ou ressarcimento por enriquecimento ilícito. 3. Não configurado o ato ilícito imputado ao réu, afasta-se a pretensão de reparação por danos morais.”
_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 434, 435, 487, I, e 85, § 2o e § 11; CC, arts. 186, 884, 927 e 1.031.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1981084, 0706426-55.2023.8.07.0019, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025. TJDFT, Acórdão 1787971, 0701974-87.2022.8.07.0002, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJe: 30/11/2023.